Tribunal: TJDFT
Processo: 0727795-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : MANDADO DE SEGURANÇA Processo n. : 0727795-94.2025.8.07.0000 Impetrante : WESLEY SANTIAGO DE OLIVEIRA Impetrados : SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo impetrado por WESLEY SANTIAGO DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, ao argumento de que a Secretaria de Saúde do DF pretende adotar as providências determinadas pelos atos Despacho SES/SRSSU/DA/GP/NGPESP-GAMA de 09/01/25; Memorando No 372-2025 - SES-SRSSU-DA-GP-NGPESP-GAMA; Despacho SES/SRSSU/DA/GP; e Memorando No 1835/2025 - SES/SUGEP/COAP/DIPAG/GEAA, todos atos que visam fiscalizar/revisar a concessão/manutenção do benefício de auxílio transporte recebido pelo Impetrante nos últimos 05 (cinco) anos. Na exordial, o impetrante informa que é servidor da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF, onde ocupa o cargo de enfermeiro (matrícula número 14404370) desde 02/10/2012, é vinculado à Unidade Administrativa da Superintendência da Região De Saúde Sudoeste, e lotado no Núcleo de Radiologia e Imagenologia. Acrescenta que, embora, exerça sua atividade profissional no Distrito Federal, resida de cidade de Goiânia/GO, no endereço cito à endereço: Rua F57, quadra 159, lote 17, s/n, casa 1, Setor Faiçalville, CEP: 74.350-500, Goiânia-GO). Narra que considerando a necessidade de deslocamento entre a localidade de seu domicílio e o local da prestação de seu serviço, a Impetrante, à época do seu ingresso ao serviço público (02/10/2012) requereu e teve concedido o benefício de auxílio transporte, com fundamento nos artigos 107 e 110 da Lei Complementar Distrital 840/2011. E, colacionou aos autos ficha financeira 2020/2021/2022/2023/2024 e 2025 (uma de cada exercício) para comprovar o recebimento do benefício. Argumenta que, apesar da previsão legal, a Administração Público do Distrito Federal, vem criando obstáculos para fazer cessar o pagamento do benefício. Nesse contexto, aduz que em 23/03/2018 a Administração Pública pretendendo regulamentar o pagamento do auxílio transporte editou a Portaria N.o 214/2018, que em seu artigo 3o, parágrafo único, introduziu nova exigência a ser cumprida pelos servidores públicos, qual seja, a apresentação dos bilhetes utilizados no transporte interestadual. Assim, em 2018, o impetrante após ter seu beneficio de auxílio acidente cancelado em face à exigência ilegal de apresentação de comprovantes dos bilhetes das passagens, o Requerente impetrou Mandado de Segurança (Número do processo: 0706440-18.2018.8.07.0018), obtendo sentença favorável que lhe concedeu a segurança, nos termos transcritos a seguir: [...] O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de função pública. [...] Portanto, o auxílio-transporte é devido ao servidor ainda que este utilize veículo próprio para se deslocar de sua residência, fora do Distrito Federal, para o trabalho. [...] DISPOSITIVO (ART. 489, III, CPC) Ante o exposto CONCEDO a segurança para determinar a manutenção do pagamento de auxílio-transporte, independente da exigência de comprovação de deslocamento por transporte coletivo [...] [grifo nosso] Discorre que no ano de 2020 a Administração Pública tentou frustrar o recebimento do benefício por parte dos servidores públicos novamente. O impetrante ajuizou nova ação judicial de Mandado de Segurança (Número do Processo: 0724090-16.2020.8.07.0016) obtendo nova sentença favorável que lhe concedeu a segurança, nos termos a seguir: [...] Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar o direito da parte autora ao recebimento do auxílio-transporte mediante o preenchimento de declaração, sem necessidade de apresentação dos bilhetes, exigência que discrepa do conteúdo normativo que rege o instituto em exame, como antes salientado e, em consequência, para condenar o Distrito Federal a pagar ao autor o importe relativo à rubrica “Auxílio-Transporte” desde fevereiro/2018 ( alusivo, logicamente, às datas em que efetivamente se deslocou para esta cidade, com o intuito de trabalhar), bem como as parcelas que se vencerem no curso do processo, até a efetiva implementação. [...] Há que se ater, apenas, ao número de plantões realizados, computando se, em relação a cada um, o valor do auxílio - transporte, ida e volta”. [...] [grifo nosso] Sustenta que em 2022 sobreveio o Decreto Distrital n. 46.842/2025 que trouxe novos requisitos à concessão e manutenção do benefício de auxílio transporte, regulamentando o art. 110 da Lei Complementar n. 840/2011. A nova legislação, por seu artigo art. 2o, caput, preconizou que Administração Pública passaria a exigir comprovação do uso do transporte coletivo para deslocamento do servidor ao posto de trabalho dos últimos 05 (cinco) anos, para efeito de fiscalização, auditoria e controle e eventual cobrança de valores recebidos indevidamente pelos servidores. Argui que a impetrada reconheceu que para se aferir o valor do auxílio transporte devido ao servidor, mês a mês, bastaria que fosse computado o número de plantões realizados, e continuou tecendo comentários acerca da sentença do mandamus antes impetrado e com segurança concedida que determinou qua a administração deveria se ater, apenas, ao número de plantões realizados, computando-se, em relação a cada um, o valor do auxílio - transporte, ida e volta, tendo afirmado que “entende-se que a determinação judicial é no sendo de não exigir comprovação de deslocamento por transporte coletivo e que o benefício é devido apenas nos dias em que o plantão foi realizado”. Informa que a manifestação administrativa acerca de sua situação específica se deu nos seguintes termos: [...] Desta forma, esta Gerência de Pessoas entende que ao se analisar a folha de ponto do servidor do mês de dezembro/2024, além do afastamento legal por movo de férias, o qual, por si só, enseja a suspensão do pagamento do benefício, percebe-se também que o servidor cumpriu os plantões com intervalos de cerca de 06 (seis) horas entre as jornadas. Nesse sendo, ao aplicar a orientação emitida no referido Memorando Circular, conclui-se, pelo princípio da razoabilidade, que não é razoável ao servidor se locomover para sua cidade e retornar ao trabalho ao fim e antes do início de cada plantão. Nesse caso, conforme orientação do referido memorando- circular, trata-se de deslocamento eventual e, de fato, não enseja o pagamento de auxílio transporte [...]. Acrescenta que, em consequência, por meio do Memorando No 1835/2025 - SES/SUGEP/COAP/ DIPAG/GEAAF (emitido em 18/03/2025), a Impetrada reiterou o entendimento que o pagamento do auxílio transporte ao impetrante não seria devido em razão de seu intervalo intrajornada (plantão) ser de apenas 06 (seis) horas, e que, considerando que ele reside em Goiânia (há cerca de 208 Km de distância), não seria viável seu retorno para casa após o encerramento de cada jornada com o consequente retorno para assumir o plantão seguinte. Ainda mais, que a Impetrante com fundamento no Decreto Distrital 46.842/2025, o qual regulamentou o artigo 110 da Lei Complementar 840/2011, determinou a realização de revisão/fiscalização de forma retroativa nos últimos 05 (cinco) anos em que o Impetrante gozou o benefício transporte (período de 08/2020 a 12/2024) a fim de verificar se o pagamento é devido. A Impetrada analisou a folha de ponto do Impetrante relativo ao mês de dezembro/2024 e concluiu que o Impetrante teria realizado 05 (cinco) agrupamentos de 03 (três) plantões consecutivos, e, considerou que referidos deslocamentos caracterizavam deslocamentos eventuais (após vários dias ou plantões trabalhados), razão pela qual o Impetrante não fazia jus ao recebimento do benefício e que deveria ressarcir ao cofres públicos a importância de R$ 2.695,84 (dois mil, seiscentos e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos), referente aos valores recebidos pelo Impetrante no mês de dezembro/2024. Defende o entendimento de que a postura adotada pela administração é baseada em mera suposição de que o servidor não optaria por retornar para sua casa entre os plantões, cujo descanso é de 6 (seis) horas, e, assim, não poderia reputar como ilegal o recebimento do benefício de auxílio transporte, pois quem decide se é viável ou não utilizar as 06 (seis) horas de intervalo para retornar para casa ou não, é o servidor, não incumbindo à Administração Pública adentrar nesse mérito. Sustenta que seu direito líquido e certo está consubstanciado pela documentação apresentada (fichas financeiras do período de 2020/2025) que demonstram que a Impetrada requereu e teve concedido o benefício de auxílio transporte, em conformidade com a legislação vigente à época dos fatos e em consonância com a jurisprudência pacífica acerca do tema. E, que a ameaça ao seu direito está demonstrada pelo teor do Atos (Memorandos e Despachos supra mencionados) e atos administrativos subsequentes, os quais visam aplicar de forma retroativa e em prejuízo da Impetrante e demais servidores públicos, os novos critérios trazidos pelo recente Decreto Distrital n. 46.842/2025. Conclui, pugnando, inicialmente, pela concessão da gratuidade de justiça diante de sua hipossuficiência, e , depois requerendo: A concessão da medida liminar, “inaudita altera pars”, para que sejam suspensos os efeitos (providências determinadas) pelos atos Despacho SES/SRSSU/DA/GP/NGPESP-GAMA de 09/01/25; Memorando No 372-2025 - SES-SRSSU-DA-GP-NGPESP-GAMA (doc.07); Despacho SES/SRSSU/DA/GP (doc.08); e Memorando No 1835/2025 - SES/SUGEP/COAP/DIPAG/GEAA, bem como quaisquer outros atos que visem fiscalizar/revisar a concessão/manutenção do benefício de auxílio transporte recebido pela Impetrante nos últimos 05 (cinco) anos. [...] Ao final, examinado o mérito, requer a TOTAL PROCEDENCIA do presente WRIT, para que seja concedida definitivamente a segurança pretendida, por ser o futuro ato coator manifestamente contrário ao ordenamento constitucional, para o fim de: · reconhecer o DIREITO LÍQUIDO E CERTO da Impetrante, consistente no direito de não sofrer quaisquer atos de revisão/fiscalização/auditoria/controle (nos termos do Decreto Distrital n. 46.842/2025) em seu benefício de auxílio transporte referente aos últimos 05 (cinco) anos, por constituir afronta ao direito adquirido da Impetrante e ao ato jurídico perfeito (cláusulas pétreas da Constituição Federal de 1988 e pilares do Estado Democrático de Direito). · declarar a ILEGALIDADE DO ATO COATOR (consubstanciado nos Atos Despacho SES/SRSSU/DA/GP/NGPESP-GAMA de 09/01/25 (doc.06); Memorando No 372-2025 - SES-SRSSU-DA-GP-NGPESP-GAMA (doc.07); Despacho SES/SRSSU/DA/GP; e Memorando No 1835/2025 - SES/SUGEP/COAP/DIPAG/GEAA, haja vista que a Autoridade Coatora pretende aplicar retroativamente os critérios inaugurados pelo Decreto Distrital n. 46.842/2025 (publicado em 10/02/2025) para revisar/auditar a concessão/manutenção do benefício de auxílio transporte da Impetrada (benefício de caráter indenizatório recebido pela Impetrada desde seu ingresso no serviço público no ano de 2012), por constituir ofensa ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito (cláusulas pétreas da Constituição Federal de 1988 e pilares do Estado Democrático de Direito). [...] Sem preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Wesley de Almeida Araújo, servidor da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), contra ato do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, que pretende a revisão do pagamento do auxílio-transporte ao impetrante, nos últimos 5 (cinco) anos, mediante a análise de deslocamentos eventuais e não cotidianos do impetrante até sua residência, na cidade de Goiânia/GO, considerando que o intervalo entre seus plantões são de apenas 6 (seis) horas. 1 – Preliminarmente a) Da gratuidade de Justiça O impetrante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e colaciona para tanto a declaração de hipossuficiência e fichas financeiras de seus proventos. Cediço que é papel do Poder Judiciário a observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Dispõe, o Código de Processo Civil, acerca da gratuidade de justiça, no que importa, in verbis: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. [...] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. [...] § 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. [...] Conforme se observa, de acordo com o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê que é necessário a existência de elementos, nos autos, que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade. Nesse contexto, é assente que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). Importa ressaltar que a legislação regente do tema, dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Confira-se julgado dessa e. Corte: “1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam amparar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza firmada pela própria parte ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso.” (07201748520218070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 22/2/2022) Nessa perspectiva, entendo que, no caso em comento, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da benesse requerida, e, em conformidade com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, constantes, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Observe-se que jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é assente acerca do tema: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024 – grifo nosso) “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024 – grifo nosso) “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023 – grifo nosso) “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014 – grifo nosso) No mesmo sentido, há precedentes desta e. Corte: “2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024 – grifo nosso) 2. Gratuita de justiça deferida. 2.1. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.2. Na hipótese, está demonstrada a hipossuficiência da recorrente, conforme declaração ofertada nos autos. 2.3. Precedente: “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). (Acórdão 1956881, 0704638-17.2024.8.07.0004, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025 – grifo nosso) Assim, o deferimento do benefício requerido é devido e adequado. Ante o exposto, DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça ao autor. b) Do litisconsórcio passivo necessário Nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, ADMITO o Distrito Federal como litisconsorte passivo necessário, no presente mandado de segurança. Verifico, ainda que, o Distrito Federal já se encontra cadastrado no polo passivo da ação, portanto, desnecessária correção de autuação. 2 - Da tutela de urgência em caráter liminar O impetrante requer a concessão de liminar a fim de que o ente federativo seja compelido a suspende quaisquer providências que impactem no recebimento de seu auxílio transporte, por se tratar de direito garantido pela legislação e, por decisão judicial proferida em outro mandado de segurança. A controvérsia recursal cinge-se aferir a possível prática, por parte da autoridade impetrada, de suposto ato ilegal consistente em auditar os últimos 5(cinco) anos de pagamento de auxílio transporte ao impetrante, com o ressarcimento ao Estado dos valores considerados pagos a maior. Como é sabido, o mandado de segurança constitui ação constitucional, de natureza civil, direcionada aos beneficiários dos direitos fundamentais, tendo por escopo a proteção dos direitos individuais, líquidos e certos, desde que não amparados por habeas corpus e habeas data, em razão do seu caráter subsidiário. A natureza da ação exige que, no momento da impetração, o direito exigido se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício, de sorte que deve ser comprovado de plano. Quanto ao deferimento de liminar, a Lei n. 12.016/2009 prevê, no art. 7o, inciso III, ser possível ao juiz determinar a suspensão do ato que deu motivo ao pedido “[...] quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito [...]”. Ressalta-se, ainda, acerca da natureza jurídica da ação constitucional de mandado de segurança, que ela exige para sua devida apreciação que haja provas pré-constituídas do direito líquido e certo requerido. Nesse sentido, José dos Santos Carvalho Filho leciona sobre o direito líquido e certo, o seguinte: "(...) é aquele que pode ser comprovado de plano, ou seja, aquela situação que permite ao autor da ação exibir desde logo os elementos de prova que conduzem à certeza e à liquidez dos fatos que amparam o direito. Se o impetrante não tem esses elementos logo no início do mandado de segurança, não pode se valer desse instrumento, mas sim das ações comuns." (in Manual de Direito Administrativo, ed. Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2004, p. 854). Portanto, em via estreita de mandado de segurança é imprescindível que seja demonstrado, imediatamente, o inequívoco direito líquido e certo alegado pelo impetrante. Como visto, o apontado ato coator, na verdade, estabelece providências destinadas a revisar/auditar as circunstâncias em que o benefício do auxílio transporte está sendo usufruído pelo impetrante e, na ocorrência de irregularidade/ilegalidade, o ressarcimento ao erário dos valores pagos a maior. Pois bem. Importa ressaltar que o direito subjetivo reconhecido judicialmente cinge-se ao: “recebimento do auxílio-transporte mediante o preenchimento de declaração, sem necessidade de apresentação dos bilhetes”. O fato de o Impetrante estar dispensado da apresentação dos bilhetes em princípio não inibe a prerrogativa da Administração Pública de averiguar a veracidade da declaração e a presença dos demais requisitos que a legislação estabelece para o pagamento do auxílio-transporte. No caso concreto, o que se observa é que a Administração Pública, com base na decisão judicial que garantiu aos servidores o direito ao recebimento do auxílio em comento e utilizando-se do exercício do poder de autotutela que lhe é conferido de rever seus próprios atos, podendo anulá-los, se ilegais, ou revogá-los por motivos de conveniência e oportunidade, resolveu revisar a forma como o benefício é concedido. À propósito, o posicionamento adotado pela Administração é autorizado a Súmula 473/STF, in litteris: ‘Súmula 473. A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.” Nesse contexto, os atos da administração ora alegados como coatores não se confundem com a determinação de pagamento do auxílio transporte sem a apresentação dos bilhetes da viagem. E, nem há qualquer determinação de que sejam cessados os pagamentos do auxílio. Nesse diapasão, é de importância que se traga a lume o que verbera a doutrina acerca do direito líquido e certo. Humberto Theodoro Junior[1] entende ser o direito líquido e certo um pressuposto especial do mandado de segurança, e afirma que o direito tutelado no mandado de segurança, por ser subjetivo, só existe com a perfeita subsunção dos fatos ao direito objetivo. Conclui, dessa forma, ser “exigência para que o direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração”. (...) “Dai que, quando se cogita de direito líquido e certo, para fins de mandado de segurança, o que se considera não é a norma a aplicar, mas a possibilidade imediata de comprovação dos fatos de que o direito subjetivo se originou”. Já Vicente Greco Filho[2] explicita bem a questão de fato e direito no âmbito do direito líquido e certo: “O pressuposto do mandado de segurança, portanto, é a ausência de dúvida quanto à situação de fato, que deve ser provada documentalmente. Qualquer incerteza sobre os fatos decreta o descabimento da reparação da lesão através do mandado, devendo a parte pleitear seus direitos através de ação que comporte a dilação probatório.” Hely Lopes Meirelles[3], no alto de seu magistério, asseverou que: “direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercido no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança”.[grifo nosso] Diante do que se extraí da legislação específica aplicada ao mandado de segurança, considerando os entendimentos trazidos por juristas renomados e estabelecendo-se o devido link teleológico com o caso em análise, o que se conclui é que não há direito líquido e certo a amparar. Não se verifica na hipótese a existência de qualquer ato ilegal e abusivo praticado ou na iminência de ser praticado que viole direito líquido e certo do impetrante, circunstância, pois, que não autoriza o seu controle via writ. Esse o entendimento que vem sendo adotado por essa e. Corte de Justiça acerca do tema. Confira-se: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUXÍLIO-TRANSPORTE. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE REQUISITO. DENEGAÇÃO. I. Caso em exame Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Saúde do Distrito Federal, visando impedir a suspensão do pagamento de auxílio-transporte, enquanto não houver regulamentação legal que justifique as novas exigências impostas pelo Memorando Circular no 17/2024. II. Questão em discussão A controvérsia reside na legalidade da suspensão do pagamento para servidores que não atendam a critérios específicos de deslocamento diário e contínuo. III. Razões de decidir A Administração Pública, no exercício de seu juízo de conveniência e oportunidade, atualizou os critérios para concessão do auxílio-transporte. A impetrante não demonstrou o cumprimento dos novos critérios, e a fiscalização revelou que seu deslocamento não é cotidiano, mas eventual. A imposição de despesas de deslocamento decorrentes da escolha da servidora ofenderia os princípios da eficiência, proporcionalidade e boa-fé objetiva. IV. Dispositivo Denegação da segurança, por ausência de demonstração de direito líquido e certo. V. Tese A Administração Pública pode atualizar os critérios para concessão de benefícios, como o auxílio-transporte, desde que respeitados os princípios da eficiência, proporcionalidade e boa-fé objetiva, e que a fiscalização revele o não atendimento dos requisitos pelos beneficiários. (Acórdão 1995837, 0700437-57.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 05/05/2025, publicado no DJe: 22/05/2025 – grifo nosso) Frisa-se que não se verifica, a flagrante ilegalidade noticiada pelo impetrante, uma vez que a Administração Pública, no âmbito do seu juízo de conveniência e oportunidade, apenas atualizou os critérios para a concessão do auxílio transporte, entre eles a suspensão do pagamento para servidores que não atendam a critérios específicos de deslocamento diário e contínuo. Ausentes os requisitos necessários a configuração do direito líquido e certo do impetrante, inviável o prosseguimento do mandamus. Ante o exposto, com fundamento nos art. 6o, §5°, e 10, da Lei n° 12.016/2009, art. 485, I, do CPC, e art. 182 do RITJDFT, INDEFIRO a petição inicial e declaro a extinção do processo sem resolução do mérito. Via de consequência, DENEGO a segurança. Intime-se. Publique-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília, 14 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Humberto Theodoro Júnior. Lei do Mandado de Segurança comentada – Artigo por artigo. Rio de Janeiro: Gen/Editora Forense, 2014. p. 56. [2] Vicente Greco Filho, Tutela constitucional das liberdades, p. 162. [3] Hely, Lopes Meirelles, “Mandado de Segurança”. Editora Malheiros: 21a Edição, 2a tiragem.